Tribunal: TJDFT
Processo: 0705431-59.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A instauração do processo de repactuação por superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, o qual, após alteração promovida pelo Decreto no 11.567/23, passou a considerar o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como renda mensal mínima do consumidor para promoção de suas necessidades básicas.
2. Na hipótese, ante o não comprometimento do mínimo existencial e, por conseguinte, o não enquadramento da autora apelante na condição de superendividada para os fins legais, mostra-se escorreita a r. sentença recorrida ao julgar improcedente o pedido inicial.
3. Apelação conhecida e não provida.